Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713862-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DA QE 40 RUA 24 LOTE 109 POLO DE MODAS DO GUARA II - DF DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0001198-68.2017.8.07.0014 – id 152502215), que rejeitou liminarmente sua impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do CPC 525, § 5o e intimou o credor a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do processo (CPC 921, III). Alega, em suma, vedação legal para a aplicação de juros compostos, cobranças referentes a períodos em que não era associada e que pagou “entrada” superior a R$ 10.000,00, sustentando a necessidade de remessa dos autos à Contadoria para apuração da exatidão dos cálculos. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não vejo, em princípio, configurado o fumus boni juris. A agravante não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do montante que entende correto, o que enseja a rejeição liminar da impugnação (CPC 525, §§ 4o e 5o) 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator